Tribunal: STF
Processo: AI 791589
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Militar. Transferência para reserva remunerada. Precedentes.



    1. O acórdão recorrido não divergiu da orientação assentada nesta Corte de que cabe à lei estadual, nos termos do art. 142, § 3º, inciso X, regulamentar as disposições do art. 42, § 1º, da Constituição Federal.



    2. Inadmissível em recurso extraordinário o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal Súmula nº 280/STF.



    3. Agravo regimental não provido.